Tribunal: CARF
Processo: 10875.902496/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902496/2016-98
ACÓRDÃO
3101-004.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO.
O pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa referente
ao mercado externo compreende somente os créditos apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, vinculados às
receitas decorrentes das operações de exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA – Relator

Assinado Digitalmente
GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902496/2016-98
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por UMICORE BRASIL LTDA. em razão de
manifestação de inconformidade julgada improcedente, que foi apresentada em face de
homologação parcial das compensações solicitadas no Pedido de Ressarcimento no
03152.40171.291111.1.1.09-0210 (fls. 97/101), referente a créditos na apuração não cumulativa
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social relativos a mercado externo, auferidos
no 2o trimestre de 2011.
Em razão de ter sido bem sintetizada toda a situação fática pelo Recorrente, adoto
o seguinte excerto do relatório:

1.1 Com efeito, em 29/11/2011 a RECORRENTE protocolou PER/DCOMP no
03152.40171.291111.1.1.09-0210 (fls. 50/53 destes autos), respectivo ao período
de abril/maio/junho de 2011, no qual foi apurado um Saldo de Crédito Passível de
Ressarcimento, no valor total de R$ 1.235.708,34, compreendendo as seguintes
parcelas: (abril=R$ 00,00), (maio = R$ 467.297,24) e (junho R$ 768.411,10)
compensado com pagamento de outros tributos.
1.2 Do referido valor de R$ 1.235.708,34, foram confirmados e homologados
créditos no valor de R$ 976.022,32 (maio = 303.926,03) e (junho = R$ 672.096,29).
Os créditos homologados são respectivos aos atuais códigos 301 e 302 (Crédito de
Aquisição no Mercado Interno Vinculado a Receita de Exportação na
denominação vigente à época do pedido - 2011) constantes da Ficha 24 (Controle
de Utilização dos Créditos no Mês – COFINS) do DACON, nos meses de abril, maio
e junho (cópias nos autos, fls. 54 a 57)
1.3 Deduzindo-se o montante dos créditos homologados (R$ 976.022,32) do
montante dos créditos cujo ressarcimento foi solicitado (R$ 1.235.708,34)
constata-se uma diferença de R$ 259.686,02, a qual, consequentemente,
corresponde à parcela dos créditos não homologados.
1.4 Este valor de R$ 259.686,02 é resultado do somatório de duas parcelas: R$
163.371,21 e R$ 96.314,81, ambas respectivas ao código 308 (Crédito de
Importação Vinculado a Receita de Exportação na denominação vigente à época
do pedido - 2011), constantes da Ficha 24 (Controle de Utilização dos Créditos
no Mês – COFINS) do DACON, nos meses de abril, maio e junho (cópias nos autos,
fls. 58 e 59). Observe-se que as referidas parcelas: R$ 163.371,21 e R$ 96.314,81 e
o resultado do somatório, $ 259.686,02, constam das linhas 5, 6 e 11 e 14 ao final
do quarto quadro do DACON MENSAL, às fls. 58 e 59.
1.5 Nada obstante se tratar de parcela integrante do saldo de crédito passível de
ressarcimento apurado pela RECORRENTE, devidamente lançado no DACON, Ficha
24, cuja apropriação e aproveitamento é admitida pela legislação de regência (Lei
no10.865/2004, artigo 15), a parcela de crédito no valor de R$ 259.686,02 não foi
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902496/2016-98
3
homologada, sendo o seu recolhimento exigido pelo Despacho Decisório no
114596529 (cópia nos autos - fls. 48), com os respectivos acréscimos de multa e
juros.

Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelos contribuintes, a DRJ
a julgou improcedente, em acórdão assim ementado:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA -
EXPORTAÇÃO.
O pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa referente ao
mercado externo compreende somente os créditos apurados na forma do art. 3o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, vinculados às receitas decorrentes
das operações de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Em suas razões recursais, a Recorrente, alegou em síntese, que:
- A razão da não homologação desse crédito está no fato de que ele, por erro de
fato cometido pela RECORRENTE, integra o PER/DCOMP no 03152.40171.291111.1.1.09-0210 cujo
detalhamento do crédito (vide fls. 54/57 dos autos), que indica como tipo de crédito COFINS NÃO
CUMUL – EXPORT, é incompatível com os créditos de código 308 cuja discriminação é “Crédito de
Importação Vinculado à Receita de 9 Exportação”. Certamente, tal incompatibilidade inviabiliza a
localização e processamento do pedido de ressarcimento pelo Sistema de Controle de Crédito –
SCC que, no caso, em 10/05/2016, emitiu eletronicamente o Despacho Decisório no 114596529
considerando a diferença como valor inexistente, como se a RECORRENTE não houvesse solicitado
nestes autos qualquer ressarcimento a título de crédito decorrente de operações de importação,
apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
- As regras do Sistema de Controle de Crédito – SCC não prevalecem sobre a não
cumulatividade instituída para a COFINS que outorgam aos contribuintes o direito ao crédito e o
de apresentar pedidos de ressarcimento ou compensações. Em outras palavras, as questões
operacionais e sistêmicas de controle não retiram do contribuinte o direito ao crédito que lhe é
legalmente outorgado.
- A r. decisão expressa no acórdão recorrido faz referência aos créditos decorrentes
de operações de importação, apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, que devem
estar vinculados à exportações, trazendo aos autos, às fls. 568/569 orientações de 10
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902496/2016-98
4
preenchimento das fichas Cofins – Mercado Interno e Cofins Não Cumulativa- Exportação, cuja
inobservância com certeza constituiu erro de fato da parte da RECORRENTE. Entretanto, o erro de
fato não estabelece uma situação irremediável.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, relatora.

Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
Em sede de Recurso, a Contribuinte alega ter havido erro de fato, que fora
devidamente corrigido no item 2.4.2, estando apta à homologação a da parcela de R$ 259.686,02,
correspondente ao montante do crédito não homologado.
Isso porque nos demonstrativos de contribuições sociais – DACON – relativos ao
segundo trimestre (abril, maio e junho de 2011), na Ficha 24 de cada mês, juntados às fls. 54/59,
encontram-se registrados créditos passíveis de ressarcimento para os quais foi solicitado
homologação.
Os primeiros (fls. 54/57) possuem os códigos 301/302 e descrição “Crédito de
Aquisição no Mercado Interno Vinculados à Exportação”, sendo homologados, por força do
enquadramento ao disposto no artigo 6o da Lei no 10.833/2003.
Os demais (fls. 58 e 59) com o código 308 e a descrição “Crédito de Importação
Vinculado à Receita de Exportação”, com os valores: R$ 163.371,21 e R$ 96.314,81, têm o
pagamento exigido pelo Despacho Decisório no 114596529.
Outrossim, para a DRJ, restou claro pelos demonstrativos da Análise de Crédito (fl.
50), que a razão do reconhecimento parcial do direito creditório foi simplesmente o fato de que o
valor de crédito informado pela contribuinte no pedido de ressarcimento era maior do que o
informado no Dacon.
Ademais, no PER/Dcomp apresentado, o crédito cujo ressarcimento foi pedido se
refere apenas a Crédito da Cofins-Exportação, que se refere o § 1o do art. 6o da Lei no 10.833, de
2003:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o. A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
[...]
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902496/2016-98
5
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8oe 9o do art. 3o.

Não há nos presentes autos qualquer pedido de ressarcimento formalizado para os
créditos referentes a importações do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 21/11/2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.166 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902496/2016-98
6
Com isso entendo que assiste razão a DRJ.
Tendo a Recorrente informado no pedido de ressarcimento que seu crédito seria
originário de mercado externo fundamentado no art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, somente os
valores demonstrados no Dacon a esse título poderiam ser objeto de análise e respectiva decisão,
como corretamente feito pela auditoria fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 609
DF CARF MF
Original